Tribunal: TJSP
Processo: 1021091-89.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de bem móvel. Conduta imprópria de empresa, fornecedora. Desapreço a consumidora, incluindo-lhe o nome em cadastro de inadimplentes, mesmo após regular quitação de parcelas da dívida. Abordagens, declaratória e reparatória (disciplina por dano moral). Inteligência do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV, 14 e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de bem móvel. Conduta imprópria de empresa, fornecedora. Desapreço a consumidora, incluindo-lhe o nome em cadastro de inadimplentes, mesmo após regular quitação de parcelas da dívida. Abordagens, declaratória e reparatória (disciplina por dano moral). Inteligência do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV, 14 e 42, da Lei no 8.078/90. Juízo de parcial procedência. Recurso da ré, desprovido. Apelo da autora, a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021091-89.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada MARIA CHIQUETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante VIA
VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao apelo da autora V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021091-89.2019.8.26.0576 -Voto no 37.993
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADAS: VIA VAREJO S/A (ré) e MARIA CHIQUETO
(autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCELO EDUARDO DE SOUZA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de bem móvel.
Conduta imprópria de empresa, fornecedora. Desapreço a
consumidora, incluindo-lhe o nome em cadastro de inadimplentes,
mesmo após regular quitação de parcelas da dívida. Abordagens,
declaratória e reparatória (disciplina por dano moral). Inteligência
do artigo 5o, V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código
Civil; artigos 6o, IV, 14 e 42, da Lei no 8.078/90. Juízo de parcial
procedência. Recurso da ré, desprovido. Apelo da autora, a que se
dá parcial provimento.
VOTO No 37.993
RELATÓRIO
Anotação em cadastro de inadimplentes, mesmo após
liquidação de dívida (venda e compra de bem móvel), abordagem declaratória
(inexigibilidade de débito), também à busca de reparação por dano moral, juízo
de parcial procedência (fls. 361/362), ambas as partes apelaram.
Ordem de interposição, empresa, ré, bate-se pela
improcedência da demanda. Subsidiariamente, pugna pela redução de disciplina
reparatória. Autora, à busca de maior alcance condenatório.
Respostas recursais, a fls. 402/423.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021091-89.2019.8.26.0576 -Voto no 37.993
3
FUNDAMENTAÇÃO
Nestes autos, a constatação de inequívoco abuso, com
injusta exposição de cliente, consumidora, submetida à cobrança de dívida, já
liquidada (fls. 18/39).
Ônus de mau gerenciamento no controle de pagamentos,
a fornecedora, em tal circunstância, responde pelo dano, independentemente de
culpa (art. 927, parágrafo único, do Código Civil e art. 14, da Lei n. 8.078/90),
prejuízo ínsito ao fato (anotação moratória e cobrança, indevidas), com ostensivo
abalo à imagem de consumidora.
Dano moral restou perfeitamente caracterizado (artigo 5o,
V e X, da Constituição Federal; artigo 186, do Código Civil; artigos 6o, IV, 14 e 42,
da Lei no 8.078/90), com arbitramento equânime, à base de R$ 10.450,00 (dez
mil, quatrocentos e cinquenta reais), também para que cumpra relevante alcance
pedagógico.
E, já agora, presente a hipótese do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, faz-se autorizado elevar alíquota de honorária de
sucumbência, de dez para vinte por cento do valor da condenação, devidamente
atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da ré e dou parcial provimento ao apelo da autora (ponto relativo à
sucumbência).
CARLOS RUSSO
Relator